Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORRENTISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor condenando-o à suspensão imediata da cobrança das parcelas referentes aos contratos de ID 155269264, ID 155269266, e ID 155269270, declarando inexigíveis tais contratos; e condenando-o a pagar ao autor o valor de R$ 5.197,01, a título de danos materiais e R$ 585,10, a título de devolução de parcelas pagas. 1.1. Na origem o autor esclareceu que no dia 07/12/2022 constatou em seu extrato bancário operações que não realizou, consistentes em 01 (um) empréstimo de R$ 2.329,00; 02 (dois) adiantamentos de 13o salários nos valores de R$ 979,00 e R$ 1.197,37; pagamentos de dois boletos bancários, nos valores de R$ 6.721,47 e R$ 1.184,07; encargos bancários no valor de R$ 297,92; PIX no valor de R$ 1.500,00 para pessoa desconhecida, sendo todas estas operações realizadas no mesmo dia (07/12/2022), informando que foi vítima de fraude, sem qualquer participação do autor, pugnando pela declaração de inexigibilidade dos empréstimos no valor de R$ 4.505,37, indenização por danos materiais no valor de R$ 9.703,46 (fraude boleto bancário e Pix) e morais no valor de R$ 10.000,00. 1.2. Em seu recurso o réu suscita sua ilegitimidade passiva, devendo compor exclusivamente o polo passivo o terceiro meliante, quem supostamente praticou estelionato contra o autor, alegando ainda a inexistência da condição processual interesse de agir. No mérito recursal, pede a reforma da sentença, para que seja declarada a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, não havendo portanto obrigação do réu em indenização material, pois as transações foram realizadas com uso de cartão com chip, da senha pessoal/intransferível para conclusão das operações bancárias, caracterizando caso fortuito externo.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51334081), com custas e preparo recolhidos (ID’s 51334082 e 51334084) e contrarrazoado (ID 51334089).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, razões pelas quais nego o efeito suspensivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva entre as partes, no que se verifica existente especialmente em razão dos pedidos de declaração de inexigibilidade dos empréstimos e indenização pelos danos materiais, valendo destacar que não há nestes autos terceiro identificado. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de ausência de interesse de agir. Verifica-se que a presente demanda é necessária, útil e adequada ao alcance do bem da vida almejado, cabendo o ressalto de que é incontroverso que o autor não conseguiu alcançar seu intento na via administrativa. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, adequando-se autor e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor, estabelecidos pelos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, valendo o ressalto de que o autor é correntista da instituição bancária demandada.

7. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro, não sendo responsabilizado quando, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nestes autos, não sendo hábil a este mister a simples afirmação do réu de que todas as operações foram realizadas mediante senha pessoal, cartão de crédito com chip/senha e aparelho celular (ID 51333147). Observa-se que tampouco trouxe o réu aos autos a identificação do aparelho celular/dispositivo eletrônico autorizado a fazer as operações bancárias, prova de fácil obtenção, pois os aparelhos celulares/dispositivos eletrônicos somente realizam operações bancárias se de alguma forma forem cadastrados/autorizados.

7. Cabe ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos e outros serviços oferecidos por ele, notadamente quando se permite a celebração de contratos à distância, ou seja, sem a presença física do consumidor. Ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do meio de contratação.

8. Foram contratados, em nome do autor, um empréstimo de R$ 2.329,00; dois adiantamentos de 13o salários nos valores de R$ 979,00 e R$ 1.197,37; pagamentos de dois boletos bancários, nos valores de R$ 6.721,47 e R$ 1.184,07; e encargos bancários no valor de R$ 297,92, o que somente foi possível em virtude da fragilidade do sistema do réu, que permitiu que terceiro estelionatário firmasse o negócio jurídico sem o conhecimento/autorização do autor. Os contratos bancários juntados ao processo não têm autenticidade e/ou assinatura (mesmo que eletrônica) do requerente.
9. As operações bancárias ocorreram em razão de falha na prestação do serviço do réu, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimos bancários em nome do autor, devendo, portanto, responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros (súmula 479 do STJ).
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Condeno o recorrente vencido nos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.